Tribunal: TJES
Processo: 5001477-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISCORDÂNCIA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora contra instituição financeira, em razão da manutenção de descontos automáticos em sua conta corrente, mesmo após manifestação expressa de discordância. O pedido principal consiste na suspensão imediata dos débitos, sob alegação de ausência de autorização válida e de comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode continuar realizando descontos automáticos sem comprovar autorização expressa e vigente do consumidor; (ii) estabelecer se a propositura da ação judicial constitui manifestação suficiente de discordância para a cessação dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os descontos automáticos em conta-corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns são lícitos apenas quando previamente autorizados pelo consumidor e enquanto essa autorização perdurar, nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ.

4. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à existência de autorização expressa e vigente do consumidor para a realização dos descontos, nos termos do inciso
II do
art. 373 do CPC.

5. A propositura da ação judicial, contendo pedido expresso de cessação dos descontos, configura manifestação inequívoca de discordância, tornando desnecessária a formalização de requerimento administrativo prévio.

6. A imposição de exigências formais excessivas para a revogação da autorização transfere ao consumidor um ônus desproporcional, contrariando a proteção conferida pelo CDC e os princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa de seus direitos.

7. A manutenção dos descontos automáticos sem consentimento válido do consumidor viola o princípio do mínimo existencial, pois compromete a sua capacidade de arcar com despesas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a autorização expressa e vigente do consumidor para realizar descontos automáticos em conta corrente, sob pena de serem considerados indevidos.

2. A propositura da ação judicial constitui manifestação suficiente de discordância para cessação dos descontos automáticos, sendo desnecessária a formalização de requerimento administrativo prévio.

3. A manutenção de descontos não autorizados em conta bancária destinada ao recebimento de salários pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a suspensão dos débitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e 39, V; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJES, Apelação Cível nº 0001932-17.2016.8.08.0017, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA CARVALHO ROVEDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISCORDÂNCIA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora contra instituição financeira, em razão da manutenção de descontos automáticos em sua conta corrente, mesmo após manifestação expressa de discordância. O pedido principal consiste na suspensão imediata dos débitos, sob alegação de ausência de autorização válida e de comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode continuar realizando descontos automáticos sem comprovar autorização expressa e vigente do consumidor; (ii) estabelecer se a propositura da ação judicial constitui manifestação suficiente de discordância para a cessação dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os descontos automáticos em conta-corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns são lícitos apenas quando previamente autorizados pelo consumidor e enquanto a autorização perdurar, nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ.

4. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à existência de autorização expressa e vigente do consumidor para a realização dos descontos, nos termos do inciso
II do
art. 373 do CPC.

5. A propositura da ação judicial, contendo pedido expresso de cessação dos descontos, configura manifestação inequívoca de discordância, tornando desnecessária a formalização de requerimento administrativo prévio.

6. A imposição de exigências formais excessivas para a revogação da autorização transfere ao consumidor um ônus desproporcional, contrariando a proteção conferida pelo CDC e os princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa de seus direitos.

7. A manutenção dos descontos automáticos sem consentimento válido do consumidor viola o princípio do mínimo existencial, a comprometer sua capacidade de arcar com despesas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a autorização expressa e vigente do consumidor para realizar descontos automáticos em conta corrente, sob pena de serem considerados indevidos.

2. A propositura da ação judicial constitui manifestação suficiente de discordância para cessação dos descontos automáticos, sendo desnecessária a formalização de requerimento administrativo prévio.

3. A manutenção de descontos não autorizados em conta bancária destinada ao recebimento de salários pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a suspensão dos débitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e 39, V; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJES, Apelação Cível nº 0001932-17.2016.8.08.0017, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da manutenção de descontos automáticos realizados pelo Banco recorrido na conta bancária da consumidora agravante, mesmo após a expressa manifestação de discordância quanto à retenção dos valores.

Pois bem. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085,
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Trata-se de entendimento que reflete a necessidade de resguardar a autonomia contratual das partes na pactuação das condições do mútuo bancário,
ao mesmo tempo em que impõe à instituição financeira a obrigação de demonstrar a existência de autorização expressa e vigente para a realização de descontos automáticos em conta-corrente
.

E isso se justifica, porque a despeito da presunção de legitimidade dos contratos bancários, a onerosidade excessiva e a afetação ao mínimo existencial do consumidor impõem limites ao exercício da autonomia privada, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca da anuência do correntista.

Nesse sentido, esta egrégia Corte, no julgamento da Apelação Cível nº 0001932-17.2016.8.08.0017, houve por bem assentar que
“compete à instituição financeira comprovar a existência de autorização do consumidor para os débitos efetuados em sua conta, sob pena de serem considerados ilegais e passíveis de restituição.”
(Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível). Ou seja, compete à instituição financeira, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, a obrigação de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

No caso, embora a agravante não tenha apresentado pedido formal prévio à instituição financeira para cessação dos descontos, verifica-se que o ajuizamento da ação judicial supre essa falta, uma vez que constitui manifestação inequívoca de discordância quanto à continuidade das retenções, tornando desnecessária a formalização administrativa do pedido.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor justifica a flexibilização de exigências formais, sobretudo quando a manifestação de vontade contrária à prática impugnada se apresenta de maneira clara, inequívoca e acessível ao fornecedor.

O consumidor, por definição legal, ocupa posição de desvantagem em relação ao fornecedor, seja pelo desconhecimento técnico acerca dos procedimentos bancários e contratuais, seja pela assimetria informacional que permeia as relações de consumo.

Diante disso, condicionar a efetividade do direito à observância de formalidades excessivas, como a imposição de um requerimento administrativo prévio para revogação da autorização de débito, implica transferir ao consumidor ônus desproporcional e incompatível com os princípios que regem a defesa de seus interesses.

Com efeito, a tutela consumerista visa justamente impedir que barreiras burocráticas indevidas inviabilizem o exercício de direitos fundamentais, garantindo que a proteção conferida ao consumidor seja efetiva e compatível com sua vulnerabilidade estrutural.

Nesse cenário, a propositura da ação judicial, na qual a agravante expressamente requer a cessação dos descontos automáticos, configura ato suficiente para demonstrar sua oposição à manutenção dos débitos, sendo desnecessária qualquer outra formalização perante a instituição financeira.

Em verdade, exigir prévio pedido administrativo apenas reforçaria o desequilíbrio entre as partes, impondo ao consumidor procedimento que, embora legítimo, funcionaria, na prática, como mecanismo de inviabilização do exercício do direito.

A manutenção dos descontos também acaba por afrontar o princípio do mínimo existencial, na medida em que a agravante demonstra que a retenção dos valores a impossibilita de arcar com despesas essenciais, como moradia e alimentação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento,
confirmando a decisão que deferiu
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos realizados pelo
banco recorrido
na conta-corrente da agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.